Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-40.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 1004569-40.2017.8.11.0037– Classe 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A
APELADA : PATRÍCIA DE OLIVEIRA MARTINS
Número do Protocolo : 1004569-40.2017.8.11.0037
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1004569-40.2017.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por PATRÍCIA DE OLIVEIRA MARTINS, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 3.375,00 a título de seguro obrigatório, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro, por julgar provada a invalidez permanente da apelada, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id. 50632220).
A Seguradora/apelante sustenta que a autora não faz jus ao recebimento de indenização por suposta invalidez permanente, porque, à época do sinistro, estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório; alega que a julgadora errou ao calcular o valor da indenização, pois a lesão sofrida pela apelada está restrita ao hálux direito; defende que a apelada deve arcar com todo o ônus sucumbencial, já que sucumbiu em maior proporção; critica a fixação da verba honorária, dizendo que o arbitramento “afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC”, devendo ser fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Pede, pois, seja provido o recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, que o valor indenizatório seja reduzido para o valor de R$ 675,00 e que seja afastado o ônus sucumbencial que lhe foi imposto; alternativamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (cf. ID no 50632223).
Nas contrarrazões a que se refere o Id. no 50632230, a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, requerendo, ainda, condenação da Seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante do caráter protelatório da presente interposição e a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as tese recursal de não cabimento da indenização está em manifesto confronto com súmula do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos (CPC, art. 932, IV, “a”).
A Seguradora/apelante sustenta que a autora não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao seguro obrigatório.
Sem delongas, o eg. STJ, colocando uma pá de cal sobre o tema, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Eis o teor da súmula supracitada:
“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”
Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:
“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”. (REsp 621.962/RJ – Quarta Turma - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 08/06/2004 0 DJ 04/10/2004 - p. 325).
E, ainda, deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 125740/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017).
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 39.543/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 07/06/2017 - DJE 14/06/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTADE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 180.588/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/02/2017 - DJE 17/02/2017).
Consoante a Súmula 257/STJ, a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não enseja inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.
O d. Perito judicial, o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, (CRM/MT 5329) concluiu que, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 12.05.2017, a apelada apresenta a redução funcional do “pé direito”, quantificada em 50% (moderada) - (cf. Id no 50632202).
A tabela constante da Lei no 11.945/2009 assim dispõe quanto ao enquadramento das lesões:
Assim, considerando que o quantum indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (50%) o total devido a apelada/autora é de R$ 3.375,00, sendo o valor resultante da soma da indenização pelo pé direto (50% x 50% x R$ 13.500,00 =R$ 3.375,00), o valor indenizatório fixado pela r. sentença deve ser mantido, porquanto, fixado em conformidade com o grau de lesão sofrida pela apelada e a quantificação constante da Lei no 11.945/2009.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.((TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1017958-12.2019.8.11.0041, – Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1043886-96.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/02/2020 - DJE 28/02/2020).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DESCONTADA A DIFERENÇA PAGA PELA VIA ADMINISTRATIVA - VALOR FIXADO PELA SENTENÇA - CORRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. É de se manter a sentença que calculou corretamente a graduação das lesões conforme estabelecido em laudo pericial médico, bem como descontou corretamente os valores já pagos pela via administrativa”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1025948-88.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 04/12/2019 - DJE 09/12/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1009607-50.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 04/03/2020 - DJE 12/03/2020).
Quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.
A autora acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o valor máximo previsto em lei como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (Id no 50632202) demonstrou que houve invalidez parcial no pédireito, avaliada em 50% (moderada), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim estabelecido em R$ 3.375,00.
Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livrementevaria-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.
No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 25% do “quantum” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis, no presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de R$ 3.375,00, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (TJMT –Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 64.657/2017 –Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgamento: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).
A c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Sopesadas as particularidades e a tramitação dos autos, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2o, I ao IV), entendo que o montante fixado em R$ 2.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.
A propósito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).
Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para a apelada, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação à autora/apelada.
Custas pela apelada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator